Tribunal: TCU
Processo: 014.298/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a notícia publicada em 31/7/2022 no site da Revista Piauí, do Grupo Folha de S. Paulo, sob o título ¿O Beco de Lira¿, de que existe um grande esquema de desvio de recursos federais no Município de Rio Largo/AL supostamente operado através de emendas parlamentares.

Inteiro teor:
Acórdão 2077/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106 da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o avançado estágio de apuração, pela Polícia Federal, das irregularidades de que cuida este feito, as quais são objeto do Processo 0809126-93.2022.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, em considerar prejudicada a continuidade do exame desta Representação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, à Polícia Federal no Estado de Alagoas e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.298/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCU. 1.2. Entidade: Município de Rio Largo/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.